Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703645-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu pedido liminar volvido à restituição de valores descontados dos contracheques dos servidores filiados à entidade sindical, procedida para restituição de valores pagos indevidamente pela Casa Legislativa a título de férias. Alega o agravante, em síntese, que a Câmara Legislativa do Distrito Federal apontou excesso na folha de pagamento de dezembro de 2023, sobre valores pagos aos servidores que gozaram férias no mês de janeiro de 2024, dando ensejo à realização de descontos nos contracheques dos respectivos servidores nos meses de novembro e dezembro de 2024, para restituição do valor pago indevidamente. O recorrente não discute a subsistência do pagamento de valores indevidos, defendendo a impossibilidade de imposição de restituição aos servidores, por terem recebido a quantia de boa-fé. Destaca que era imperceptível o pagamento em excesso, pois refletem valores irrisórios e por se tratar de erro da administração Pública que envolve cálculos complexos, destacando, ainda, que parte dos servidores recebeu valores decorrentes da venda de férias no mesmo período, o que tornou ainda mais difícil a percepção de que havia pagamentos a maior. Defende que “...a boa-fé do servidor deve ser presumida, especialmente porque os substituídos não contribuíram para o erro e não tinham condições de detectá-lo”, e ressalta que “...a má-fé dos substituídos só poderia ser presumida em situações excepcionais, como no caso de valores manifestamente exorbitantes ou discrepantes de seu padrão remuneratório, o que não se verifica na situação em questão”. Pugna pela aplicação do Tema Repetitivo no 1.009, sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1769306/AL, que trata da impossibilidade de se impor a restituição de valores indevidos recebidos por servidores de boa-fé, em razão de erro imperceptível da Administração Pública, destacando a conformidade do referido precedente com a Súmula 249 do TCU e com o Enunciado 79 do TCDF. Afirma, ainda, ser ilegal a realização de descontos na folha de pagamento de servidores públicos sem mandado judicial ou imposição legal, nos termos do art. 116 da Lei Complementar no 840/2011, e faz referências aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da estabilidade nas relações entre os servidores e a Administração Pública. Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão da liminar de segurança vindicada nos autos de origem, ressaltando, quanto ao periculum in mora, que “...o perigo de dano resta evidenciado, considerando que o desconto será realizado na folha de pagamento do servidor já neste mês, reduzindo de forma imediata sua renda disponível. Essa medida pode comprometer o sustento do servidor e de sua família, especialmente se o valor a ser descontado representar parcela significativa de sua remuneração.” Destaca, ainda que “...a restituição de valores já descontados seria dificultosa caso os substituídos obtenham decisão favorável somente após o trânsito em julgado da ação, prejudicando a efetividade da tutela jurisdicional.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “...que se determine liminarmente, inaudita altera pars, a restituição de todos os valores descontados na folha de pagamento dos servidores substituídos, até o trânsito em julgado da presente demanda, em virtude de não ter sido demonstrado o erro, bem como face à ausência da ampla defesa e do contraditório”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 68475354. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão antecipatória volvida á concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário verificar a presença de relevância na fundamentação exposta e de risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida liminar, por falta de periculum in mora, e por se tratar de pretensão antecipatória claramente satisfativa. Destaco que a pretensão liminar deduzida no mandado de segurança não visa impedir o desconto na folha de pagamento dos servidores substituídos processualmente pelo sindicado recorrente, pois o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de férias já foi procedido nos contracheques de novembro e dezembro de 2024. E se mostram abstratos e incongruentes os argumentos sustentados no recurso para demonstração de urgência, sob alegação de necessidade de imediata restituição dos valores para subsistência dos servidores atingidos, uma vez que o próprio recorrente destaca em suas razões recursais que não era perceptível o pagamento indevido incluído nos contracheques, por presentar quantias irrisórias. Ademais, se restar concedida a ordem de segurança vindicada nos autos de origem, não haverá óbice ao ressarcimento dos valores aos servidores pela Câmara Legislativa, de modo que não subsiste risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, conforme exige o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 para viabilizar a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, in verbis: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Some-se a isso que que medida antecipatória vindicada é manifestamente satisfativa, pois volvida a imposição de ordem imediata de pagamento à autoridade coatora, o que, à luz do art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, também obsta a concessão da pretendida antecipação e tutela recursal, sem prévia garantia do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 e do art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a autoridade coatora e dê-se vista à douta Procuradoria do Distrito Federal, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator